Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-41.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008201-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 614.939.291-00 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008201-41.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1008201-41.2024.8.11.0001

Recorrente:

Marcelo Barbosa de Souza

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – R
EVISIONAL DE FATURA -
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
- INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO –

CORTE INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NEGADA
- SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Por não existir débitos pendentes, mostra-se indevida a suspensão, ante o pagamento demonstrado, o que tipifica a ilicitude do ato e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008201-41.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1008201-41.2024.8.11.0001

Recorrente:

Marcelo Barbosa de Souza

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de

Marcelo Barbosa de Souza.

Ação:
Declaratório de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 219263678
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a empresa recorrida a realizar refaturamento das faturas contestadas, tendo por parâmetro os 12 (doze) meses anteriores; declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenou a recorrida ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil) a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 219263684): requer a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 221929180
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008201-41.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1008201-41.2024.8.11.0001

Recorrente:

Marcelo Barbosa de Souza

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pelo autor ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da Unidade Consumidora de água de nº 295153-3, e que sua média de consumo mensal varia em torno de R$ 289,96 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Aduz que nos meses de junho a outubro de 2023 recebeu faturas com valores muito acima de sua média de consumo, sendo elas respectivamente no valor de R$ 411,37 (quatrocentos e onze reais e trinta e sete centavos), R$487,18 (quatrocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), R$1.132,69 (um mil cento e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), R$1.173,61 (um mil cento e setenta e três reais e sessenta e um centavos) e R$758,04 (setecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

Alega ainda que por conta do não pagamento dessas faturas o autor teve seu fornecimento de água interrompido e mesmo com a suspensão continuou receber faturas no mês de novembro/2023 no valor de R$131,29 (cento e trinta e um reais e vinte e nove centavos) e no mês de dezembro/2023 no valor de R$144,38 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

A concessionária de água por sua vez, alega que a fatura foi gerada com confirmação de leitura, e que realizou vistoria no hidrômetro, e não foi constatada nenhuma irregularidade ou anormalidade no medidor, todavia não apresentou nenhum documento probatório que corrobore suas alegações,
ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
o refaturamento dos consumos contestadas, tendo por parâmetro os 12 (doze) meses anteriores e condenou a empresa recorrida ao pagamento de danos morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Na presente hipótese, o dano moral decorre da ilicitude da conduta da concessionária de água, ao efetuar o corte indevido, submetendo o consumidor a ter o fornecimento de água interrompido.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS PELA MÉDIA DO CONSUMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NEGADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.(N.U 1004738-28.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Do que tange ao do valor do dano moral que o autor pretendente à majoração, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais do autor,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024